Tribunal: TJBA
Processo: 0700254-74.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700254-74.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS CARLOS DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO OSTENSIVO DO INSTRUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. COCULPABILIDADE DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o Recorrente à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação para roubo simples, a redução da pena aquém do mínimo legal por incidência de atenuantes, a aplicação da atenuante da coculpabilidade, a fixação de regime aberto e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões sob julgamento consistem em definir se: a) a conduta de exibir faca na cintura durante a subtração autoriza a manutenção da majorante do emprego de arma branca ou enseja a desclassificação; b) é juridicamente viável a condução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal cominado pelo legislador em razão de atenuantes genéricas; c) a teoria da coculpabilidade estatal fundamenta a redução da pena como atenuante inominada em crime de roubo; d) há viabilidade legal para a alteração do regime prisional e para a concessão de gratuidade de justiça no juízo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O emprego de arma branca restou inequivocamente comprovado pela prova oral colhida sob o contraditório, em especial pelas declarações da vítima (fase inquisitiva, ratificada pelo contexto) e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que atestaram o uso do artefato cortante com o fim de subjugar a vítima e assegurar o roubo. A demonstração ostensiva da faca configura a majorante prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, não exigindo lesão ou movimento de ataque, inviabilizando a desclassificação.

O método trifásico de aplicação da pena, em sua segunda fase, não admite que a reprimenda seja conduzida a patamar inferior ao mínimo previsto em lei para o tipo penal, sob pena de violação à reserva legal e à separação dos poderes, conforme pacífica diretriz sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça e amparada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. O magistrado que reconhece as atenuantes (confissão e menoridade), mas não as aplica para romper o piso legal, age em estrita adequação ao ordenamento jurídico vigente.

A teoria da coculpabilidade não possui substrato normativo apto a gerar atenuante inominada (artigo 66 do Código Penal) pela mera ausência de condições econômicas ou oportunidades sociais, não consistindo justificativa ou causa de abrandamento para a prática de crimes patrimoniais mediante grave ameaça.

O montante da pena de reclusão estabelecido atrai a imposição do regime semiaberto, de acordo com as regras explícitas do diploma penal.

O requerimento atinente à gratuidade da justiça, visando à isenção de custas processuais, é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, fase processual apropriada para a devida verificação da insuficiência econômica do apenado

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade

Tese de julgamento
:

O emprego de arma branca, evidenciado por seu uso ostensivo e intimidatório para viabilizar a subtração do bem, caracteriza a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal estipulado pelo legislador.

O pedido de gratuidade da justiça para fins de isenção de custas em processo penal é matéria a ser conhecida e decidida pelo Juízo da Execução.
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “b”; 59; 65; 66; 68; 157, §2º, VII; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP; STJ, REsp 2.052.085/TO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0700254-74.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LUIS CARLOS DAS NEVES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.